Tribunal: TJBA
Processo: 8001130-62.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001130-62.2021.8.05.0057 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO Advogado(s): CARLOS EDUARDO INGLESI APELADO: MARCOS DA SILVA Advogado(s): ADENIRENE OLIVEIRA CARVALHO Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. Contrato de consórcio. Publicidade enganosa. Vício de consentimento. Restituição imediata dos valores. Danos morais configurados. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Ação de rescisão de contrato de consórcio cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, em que o autor alega ter sido induzido a contratar mediante promessa de contemplação imediata. Sentença de procedência que declarou rescindido o contrato, condenou à restituição integral dos valores pagos (R$ 23.028,15) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00). Apelação da administradora do consórcio. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve publicidade enganosa na contratação do consórcio caracterizando vício de consentimento; (ii) definir se a restituição dos valores deve ser imediata em caso de vício na contratação; e (iii) verificar a configuração dos danos morais e adequação do quantum indenizatório. III. Razões de decidir 3. Caracterização de publicidade enganosa nos termos do art. 37, §1º, do CDC, mediante promessa de contemplação imediata sem garantia contratual, induzindo o consumidor a erro e violando o dever de informação e transparência. 4. Vício de consentimento por erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, justificando a anulação do contrato e a restituição imediata dos valores pagos para retorno ao status quo ante. 5. Configuração de danos morais pela conduta da administradora que frustrou a legítima expectativa do consumidor, sendo adequado o valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. A promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio, sem garantia contratual correspondente, caracteriza publicidade enganosa e vício de consentimento, ensejando a rescisão do contrato com restituição imediata dos valores pagos. 2. A frustração da legítima expectativa criada por publicidade enganosa em contrato de consórcio configura dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 37, §1º; 51, IV; 6º, III; CC, arts. 139, I; 171, II; 182; Lei 11.795/2008. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 80070700220228050080, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus; TJ-BA, Apelação 80110968620228050001, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Reseda; ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.